Tribunal: TJDFT
Processo: 0725105-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO E. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.

I. Ainda que não vencido o prazo para a conclusão do empreendimento imobiliário, a constatação de circunstância que torna inexorável o inadimplemento da incorporadora autoriza a resolução contratual com fundamento no artigo 475 do Código Civil.

II. Embargo judicial do empreendimento imobiliário, fundado em dano ambiental, representa fortuito interno que não exclui a responsabilidade civil da incorporadora.

III. As adversidades decorrentes da pandemia Covid-19 não se qualificam como caso fortuito ou força maior na hipótese em que, ao tempo da decretação da emergência em saúde pública, a viabilidade do cumprimento do prazo de conclusão do empreendimento imobiliário estava irreversivelmente comprometida.

IV. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo consumidor, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.

V. No domínio da responsabilidade contratual os juros de mora fluem a partir da citação, de acordo com os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

VI. Apelação desprovida.